Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-18.2019.8.11.0100
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000571-18.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HALIFF JAYME MONTANA - CPF: 043.697.081-33 (APELADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4703-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA PACHECO - CPF: 061.327.051-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 023.445.731-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON BRUNO MENDES SOARES - CPF: 092.243.241-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 056.558.211-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO CONSUMADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e o absolveu do crime de furto qualificado consumado e de organização criminosa. O recorrente pleiteia a condenação pelo furto qualificado consumado, alegando suficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o acusado pelo crime de furto qualificado consumado, afastando o princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado quando não há prova segura e harmônica da materialidade e autoria do crime imputado.

4.

A materialidade do furto qualificado consumado não está comprovada de forma inequívoca, pois os elementos colhidos não demonstram, com segurança, que houve efetiva subtração de bens da agência bancária.

5.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual são contraditórios e não permitem formar um juízo de certeza sobre a participação do acusado na consumação do crime.

6.

A ausência de prova pericial que vincule as armas de fogo apreendidas ao delito impede a condenação pelo furto qualificado consumado.

7.

Em matéria penal, a condenação exige prova cristalina e isenta de dúvidas razoáveis, não sendo possível fundamentá-la em meras suposições ou presunções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio in dubio pro reo exige a absolvição do acusado quando a prova dos autos não é suficiente para formar um juízo de certeza sobre a materialidade e a autoria do crime.

2.

A condenação penal deve estar lastreada em prova segura e harmônica, sendo inviável quando há contradições e incertezas nos elementos colhidos.

3.

A ausência de prova pericial que vincule objetos apreendidos ao crime imputado impede a configuração do furto consumado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte, nos autos n. 0000571-18.2019.8.11.0100, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Haliff Jayme Montana
pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa e o absolveu da prática dos delitos previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do Código Penal e 2º da Lei 12.850/13.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação do apelado pelo crime de furto consumado descrito no fato 01 da denúncia, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do Código Penal, sob o argumento de que há provas suficientes a demonstrar a ocorrência do furto qualificado consumado (id 243447662 - Págs. 183/191).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial (Id. 243447805).

O parecer, da lavra do Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 254861166), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA CRIMINOSA – NÃO ACOLHIMENTO - SE AS PROVAS PRODUZIDAS NÃO FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA, NÃO SE TEM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO É MEDIDA QUE SE IMPÕE –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o representante do Ministério Público busca a reforma da sentença, a fim de condenar o apelado
Haliff Jayme Montana, também, pela prática do delito de furto qualificado consumado, referente ao fato 01 descrito na denúncia,
sustentando que o conjunto probatório é suficiente a demonstrar a ocorrência deste delito.

Narra a denúncia que:

“(...) FATO 01 – FURTO CONSUMADO

Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que no dia 06/08/2018, por voltadas 02 horas, na Agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Campo Grande, Bairro Centro, no Município de Brasnorte/MT, ALEXANDRE, CLEYTON (falecido), ERIELY, JANDERSON, KELTON (falecido) PEDRO, THIAGO e WEBERTON em somatório de esforços comuns e mediante divisão de tarefas, a mando de HALIFF JAYME, subtraíram, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada, 01 (um) revólver cal. 38.,Taurus, n.º VD92221 e 01 (um) revólver cal. 38., Taurus, n.º VD90088, pertencentes a Security Vigilância e Segurança, conforme Boletim de Ocorrência (06/10-IP), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12/13-IP) e demais provas coligadas no feito.

FATO 02 – FURTO TENTADO

Apurou-se que na mesma data, local, dia e hora, os implicados ALEXANDRE, CLEYTON (falecido), ERIELY, JANDERSON, KELTON (falecido) PEDRO, THIAGO e WEBERTON em somatório de esforços comuns e mediante divisão de tarefas, a mando de HALIFF JAYME, tentaram subtrair, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada, dinheiro em espécie, no valor de R$ 14.209,70 (quatorze mil, duzentos e nove reais e setenta centavos) e cártulas de cheques da Agência do Banco do Brasil, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme Boletim de Ocorrência (06/10-IP),Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12/13-IP) e demais provas coligadas no feito.

FATO 03 – RECEPTAÇÃO

Concluiu-se, também, a investigação preliminar que no dia 06/08/2018, no Município de Brasnorte/MT, os denunciados ERIELY e JANDERSON conduziram, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, um veículo, de propriedade da vítima Jonathan Leodino Alves, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 88-IP).

FATO 04 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta, ainda, que os investigados ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, CLEYTON LINS,ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS, HALIFF JAYME MONTANA, JANDERSONJALES DA SILVA, KELTON KICHER DA SILVA FREITAS, PEDRO RODRIGUES DEOLIVEIRA, THIAGO DA SILVA PACHECO, WEBERTON BRUNO MENDES SOARES, conscientes e dolosamente, integraram organização criminosa, vez que se associaram mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima é superior a quatro anos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Sobressai dos autos, que no dia 05/08/2018, HALIFF reuniu ALEXANDRE, CLEYTON, ERIELY, JANDERSON, KELTON, PEDRO e THIAGO na residência de WEBERTON visando os últimos ajustes para pôr em prática a execução da empreitada criminosa, com a divisão das tarefas de cada integrante. Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 06/08/2018, por volta das 02 horas, ALEXANDRE, CLEITON, KELTON, PEDRO e THIAGO adentraram a Agência do Banco do Brasil, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo a subtração da coisa e escalada, 01 (um) revólver cal. 38., Taurus, n.º VD92221 e 01 (um) revólver cal. 38., Taurus, n.º VD90088, pertencentes a Security Vigilância e Segurança, bem como tentaram subtrair dinheiro em espécie e cártulas de cheques da Agência do Banco do Brasil, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12/13-IP), enquanto ERIELY e JANDERSON conduziam um veículo pelo local fiscalizando as redondezas, principalmente sobre a ação dos Policiais da cidade, afim de repassarem informações aos demais integrantes. Nesse instante, os policiais militares foram acionados pelo sistema de monitoramento do Banco do Brasil informando que o alarme da agência havia disparado, ato contínuo, observaram o referido veículo trafegando em via pública, sendo que ao avistar a viatura, acelerou e os denunciados entraram no Hospital Municipal de Brasnorte/MT. Naquela ocasião, ERIELY e JADERSON foram identificados como o casal que estava no interior do veículo, responsáveis por repassarem informações aos demais denunciados, sendo presos em flagrante delito, função confirmada por ERILEY haja vista que ao ser interrogada perante Autoridade Policial afirmou que “ficou na praça cuidando do movimento para o resto do bando” (fls. 49/51-IP). Na sequência, a equipe da Polícia Civil e Militar deslocaram-se até o Banco do Brasil e cercaram o local, ocasião em que ALEXANDRE, PEDRO, THIAGO foram presos em estado de flagrância nas proximidades da agência. Frisa-se que CLEITON e KELTON evadiram do local e, no dia 08/08/2018, na Rodovia do Vale, Fazenda denominada Gimater, mediante violência e grave ameaça, subtraíram uma camionete GM S10, cor branca, da vítima Giuseppe Antônio Bianco. No município de Juara/MT, os policiais do BOPE continuaram com as buscas quando conseguiram identificar a camionete nas margens da rodovia, oportunidade em que perceberam que CLEITON e KELTON haviam adentrado na mata. Logo em seguida, os policiais incursionaram no encalço deles, sendo recepcionados com disparos de arma de fogo e no intuito de repeli-los, os denunciados foram alvejados, vindo a óbito no local. Oportuno registrar que os denunciados integraram a organização criminosa muito bem organizada, possuindo cada um de seus integrantes funções definidas, as quais nos somatórios de esforços foram fundamentais e imprescindíveis para a concretização de seu fim precípuo. O denunciado HALIFF JAYME MONTANA foi o responsável por arquitetar e planejar a execução dos crimes em epígrafe. Já WEBERTON BRUNO MENDES SOARES tinha plena consciência de que concorria para a prática delituosa, sendo responsável por abrigar os demais denunciados em sua residência nesta cidade, local que serviu para organizar e planejar a execução do crime. ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, CLEYTON LINS, KELTON KICHER DA SILVAFREITAS, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA PACHECO participaram diretamente da execução criminosa, eis que adentraram na agência bancária e praticaram os furtos (consumado e tentado). ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS e JANDERSON JALES DA SILVA ficaram responsáveis por repassarem as informações necessárias aos demais denunciados e fiscalizarem as proximidades do local dos fatos. Assim, observa-se que os denunciados estavam unidos no mesmo propósito, havendo uma divisão de tarefas, cada qual com a sua participação e culpabilidade (...)” –
Id. 243447653 – Págs. 1/8.

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado e, após a devida instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 02) e o absolveu da prática dos delitos previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do Código Penal e 2º da Lei 12.850/13.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de condenação do apelado pelo crime de furto qualificado consumado, considerando os elementos de prova colhidos nos autos.

Após analisar o conjunto probatório, constato que agiu com acerto o magistrado ao absolver o apelado do delito em questão, de modo que
não prospera o recurso ministerial.

Isso porque não se mostra razoável a negativa do benefício da dúvida em favor do apelado, pois não há provas judicializadas que demonstrem que ele tenha praticado o delito de furto consumado narrado no fato 01 da denúncia.

Sob essas premissas, o douto magistrado da origem considerou ao absolver o apelado quanto ao delito em análise:

“A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Exame de Eficiência de arma de fogo.

Há dúvidas quanto à autoria do delito, haja vista que inexistem elementos probatórios contundentes que recaiam sobre o acusado. Assim, passo à análise das provas.

A testemunha Manoel Santos da Silva, policial militar, em Juízo, declarou em síntese, que todo o procedimento e diligências foram realizados pelas Forças Especializadas; que depois foram realizadas as prisões dos acusados, bem como localizada a arma do Banco do Brasil e o colete, que foram encaminhados para a Polícia Civil e remetidos à autoridade competente (...); que a acusada relatou aos policiais que teriam em torno de 04(quatro) a 05(cinco) pessoas dentro do Banco do Brasil, mas que não havia ninguém armado (...).

A testemunha Danilo Germinari de Brito, policial civil, em síntese, declarou que 03 pessoas foram presas no Banco, além das duas pessoas que já tinham sido conduzidas no veículo que, inclusive, era dublê; que foi conduzida uma pessoa numa residência da cidade que estava prestando apoio às demais, pegando bloqueadores de telefone e sinais, além de apreender duas armas de fogo, revólver 38., algumas munições, furadeira, lixas, material específico para arrombamento de cofre (...); que algumas coisas foram apreendidas na casa de um deles e as demais dentro da agência do Banco (...); que o BOPE realizou todas as varreduras; que acredita que apenas a Politec foi acionada para fazer o local do crime dentro do Banco (...).

Nos interrogatórios realizados nos autos de código 72412, os réus Alexandre, Thiago, Pedro e Janderson, confessaram suas participações no crime de furto tentado na agência do Banco do Brasil, mas negaram a existência de armamento ou que havia alguém armado na data dos fatos.

Verifica-se, assim, que não há provas suficientes para a condenação do réu sobre a imputação descrita no fato 01, uma vez que os fatos narrados na exordial acusatória não foram corroborados com as demais provas dos autos, especialmente pelos interrogatórios dos demais réus, que são coerentes e verossímeis quanto à arma de fogo.

Além disso, em que pese na seara policial a testemunha João Fernando de Souza Assunção afirmar que dois dos 05 acusados presos encontravam-se armados, tal versão não foi ratificada em juízo, restando-a isolada das demais provas dos autos.

A coerência e verossimilhança dos interrogatórios dos réus são capazes de gerar fundada dúvida sobre suas participações no delito. Ocorre que havendo dúvida no processo penal essa deve ser dirimida em favor do acusado, o que ocorre no caso em análise.

Por esse motivo, sua absolvição é medida que se impõe. (...)” – sic.

Ao que se vê, embora a materialidade delitiva esteja parcialmente comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência (Id. 243447653 - Págs. 21/30) e termo de exibição e apreensão (Id. 243447653 - Págs. 32/34), vislumbra-se que a autoria delitiva do delito imputado ao apelado apresenta fragilidades que impedem a formação de um juízo de certeza quanto ao crime consumado.

Conforme bem analisado pelo magistrado, os depoimentos colhidos durante a instrução processual não permitem concluir, com grau suficiente de segurança, que houve a efetiva subtração das armas de fogo e que o apelado participou diretamente desse evento delitivo.

Os interrogatórios dos corréus
Alexandre Martins de Oliveira
,
Pedro Rodrigues de Oliveira
e
Thiago da Silva Pacheco
revelam que o apelado, vulgo Japa, foi o mentor intelectual da empreitada criminosa. Todavia, as versões apresentadas sobre os eventos ocorridos dentro da agência bancária divergem quanto à efetiva subtração das armas de fogo, apontando que não houve tempo hábil para a retirada dos objetos do local.

Confira-se os seus depoimentos, transcritos no parecer ministerial (Id. 254861166):

Interrogatório do corréu Alexandre Martins de Oliveira
: “Promotor: E você chegou aqui, quem que recebeu vocês aqui? Réu Alexandre: Foi o Japão, o de cabelo arrepiado. Promotor: O japa recebeu vocês aqui... E vocês encontraram com ele aonde? Réu Alexandre: Na entrada da cidade, na BR, ele estava de moto, uma fanzinha preta. (...) levou a gente pra chácara, ninguém estava na chácara naquele dia. (...) Já fui direto cuidar do banco (...) O japa veio junto, ele mostrou ‘olha, o banco é esse aqui, vocês podem fazer o contorno, eu vou embora’ (...) O japa que arrumou esse lugar pra gente.” (Transcrição da mídia audiovisual constante nos ID’s 243447671, 243447672, 243447673 e 243447692)”

Interrogatório do corréu Pedro Rodrigues de Oliveira
: “(...) Réu Pedro: Eu não conhecia ninguém, o único que ligou pra mim foi o Haliff que ligou pra mim na sexta-feira, perguntando se eu tinha umas ferramentas. Eu trabalhei de pedreiro, aí eu tinha umas ferramentas pra ajudar, ele ofereceu um valor pra mim, R$ 13.000,00 (treze mil reais) para eu deixar as ferramentas na cidade. Peguei uma passagem, fui pra cidade, cheguei lá e liguei pra ele aí ele falou pra mim, me buscou na rodoviária e me levou nesse sítio. Estava só o Zé Pequeno (Alexandre) e outro guri, o Haliff perguntou se eu queria ir no banco, que estava faltando gente, era só pra eu cuidar lá, aí eu falei que ia, eu estava precisando de dinheiro e não podia trabalhar, estava precisando de cirurgia. Aí lá foi que deu tudo errado, a polícia nos pegou. (...) Quem estava no banco era eu, o Zé Pequeno, em cima do telhado do banco, agora, dentro do banco, não vi, só o Thiago, que foi dentro do banco. A gente estava vendo se a polícia estava chegando. (...) O Haliff ele só reuniu a gente, ele só estava organizando (...) O japa ligou pra mim pra ir no banco, ver o lugar que a gente ia ficar, ele que falou o que eu ia fazer. Eu tinha contato dele através do grupo, do bairro mesmo, que jogava bola (...) Ele me ligou pra eu vir pra Brasnorte, ele já estava aqui, até me buscou na rodoviária, de um Ônix azul, meio roxo. (...) Trouxe as ferramentas, só não trouxe lixadeira. (...) Quando cheguei lá, estava só eu e o Haliff, fomos só no posto, fomos lá no banco para dar uma olhada, só passei pra ver e voltamos pra chácara. (...) O resto do povo só vi lá na hora. (...) Quando o japa combinou comigo, achei que não tinha tanta gente, depois que foi aparecer. Pra fazer o furto foi só eu e o Zé Pequeno, só pra fazer o buraco, aí nós ligamos pro japa pra avisar que a gente tinha feito o serviço, aí subimos pro prédio lá e ficamos olhando, onde estava construindo (...) O Haliff acho que ele saiu da cidade nessa hora, não tive nem mais contato. (...) Só fiz o buraco lá e fiquei de campana. (...) Não sei o que eles pegaram lá dentro, só fiz o buraco e avisei pro japa, pelo WhatsApp, no privado. (...) Até então eu não sabia o que ia fazer, o Haliff me avisou na hora que era banco, saber que era crime, eu sabia. (...) Fui mexer com o crime de novo porque eu conheci o japa, e eu estava precisando de dinheiro, pra fazer uma cirurgia, porque tenho um problema de hérnia. (...) Eu trouxe espátula, chave de fenda, bloqueador, martelete e alicate. (...) O Haliff disse que era sem arma. (...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no ID 243447758)

Interrogatório do corréu Thiago da Silva Pacheco
: “(...) na chácara estava só o japa. (...) Desparafusamos o telhado, entramos eu, o Cleyton e o outro menino. (...) Tinha a porta, serramos a porta e estávamos serrando o cofre, quando a polícia chegou, aí saímos correndo desesperados. Primeiro subiu os que morreram e eu subi por último. (...) Quando subiu, a polícia disparou um monte de tiros na gente, eles foram pra um lado e eu fui pro outro, caí bem em uma laje ali do lado, que estava fazendo uma construção, aí lá achei o Pedro e o outro menino (Alexandre), e ficamos lá até segunda-feira. (...) meia-noite e pouco que fomos lá pra furtar o banco. (...)
Os revólveres ficaram dentro do banco.
(...) Eu é que tinha a lixadeira (...) O Cleyton me ofereceu R$ 6.000,00 (seis mil reais) para furtar o banco, eu estava precisando e fui. (...) Uma mulher Uber foi nos buscar em Cuiabá com um Corolla prata – Thiago, Kelton (bigode) e Cleyton – no domingo, pra ir para Brasnorte, depois de nos deixar lá, ela foi embora. (...) Um cara foi nos buscar na BR, ele estava de moto, era uma Tornado vermelha e foi nos guiando, ele não ficou lá. (...) O japa estava na chácara, estava com os meninos, com um carro. (...) Estava dentro do carro, só chegamos e ele falou ‘já vamos lá’ (...) A Uber do Corolla que nos deixou na rua de trás do banco e ela foi embora sozinha para a chácara (...) Subimos pelo muro, pelo telhado, quem sabia era o Cleyton (...) eu dei o pezinho pro Bigode (Kelton) e aí depois me subiram. (...) Eles entraram, foi um pouquinho aí eu entrei também (...) arrombamos a porta, cortamos com a lixadeira, só chegamos de encostar no cofre, o Cleyton vomitou lá dentro, porque era muita poeira e saímos pra fora, aí chegou a polícia. Saímos no rastejo. (...) As moedas estavam do lado do cofre, em um saco branco, nem pegamos a moeda. (...)
Ninguém roubou arma, não deu tempo de pagar nada.
(...) Eu nem falei com o japa. (...) Sim, quebramos um cofrinho, deixamos as armas no chão. (...) O Cleyton foi quem pegou nelas. (...)
Da agência, saímos sem nenhum objeto
. (...) Não tinham nem como levar, nós saímos correndo. (...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no ID 243447720)

Da análise dos depoimentos dos corréus, resta evidente que o apelado foi o mentor intelectual do furto tentado à agência do Banco do Brasil de Brasnorte, tendo inclusive definido as funções de cada um dos partícipes. No entanto, nenhum deles afirma que foram subtraídas as armas de fogo do estabelecimento bancário, pelo contrário, o corréu Thiago, que entrou no interior da agência bancária afirmou de forma firme e contundente que
“(...) ninguém roubou arma, não deu tempo de pagar nada. (...) Eu nem falei com o
japa
. (...) Sim, quebramos um cofrinho, deixamos as armas no chão. (...) Da agência, saímos sem nenhum objeto. (...) Não tinham nem como levar, nós saímos correndo. (...)
”.

O depoimento do investigador
Danilo Germinari de Brito
reforça essa conclusão, ao relatar que não visualizou qualquer dos agentes saindo do local do crime portando armas de fogo. Confira-se seu depoimento transcrito no parecer ministerial:

Depoimento em juízo do investigador Danilo Germinari de Brito:
“(...)
eles saíram do telhado mas não tinham armas na mão, nem nada, não dava para perceber se eles estavam portando alguma arma na cintura, então como eles estavam vindo na minha direção eu efetuei um disparo de dissuasão, gritei polícia e disparei, eles imediatamente pularam, tentaram se esconder né em direção oposta que eu estava
, a partir daí eu fiquei abrigado porque como a gente sabe que quem vai para Banco vai com armas né, geralmente armas de grosso calibre, daí eu fiquei apenas guardando o local e pedi apoio dos policias né por telefone novamente com André para que eles subissem para lá com armamento longo né, aí o pessoal da polícia militar se deslocou lá até a minha sacada, a gente ficou visualizando os fundos do prédio em construção e imediatamente a gente fez um cerco ali em volta da quadra, aí a gente acionou o Delegado de Polícia responsável aqui pela comarca de Brasnorte e movimento o aparato policial, polícia militar veio de Campo Novo, de Sapezal, de Juína, veio Força Tática de Juína e Tangará, veio o Garra de Sapezal, aí mobilizou né, aí como a ocorrência tinha começado com a polícia militar era atribuição deles né, a gente ficou de apoio nas diligências, eles acionaram o BOPE, a gente tentou fazer o cerco da melhor maneira na quadra, na quadra inteira né e aguardamos a chegada do BOPE para eles fazerem as varreduras. (...) Por fim, desses cinco que se esconderam, dois conseguiram fugir, fugiram e tomaram rumo ignorado, posteriormente no outro dia eles roubaram uma caminhonete sentido Juara e acabaram sendo neutralizado pelo BOPE em confronto na cidade de Juara e dentro do Banco foram preso três pessoas, além das duas que já tinham sido conduzidas com o veículo (...) e foi conduzido uma pessoa de uma residência da cidade (que estava prestando apoio a estas pessoas, pegando inclusive os aparelhos de bloqueador de telefone, sinais né na residência desse rapaz, além de aprender duas armas de fogo, dois 38, algumas munições, furadeira, lixa, material específico para arrombamento de cofre (...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no ID 243448190, retirada do ID 243447662 – Pág. 117-120)

Por fim, ressalto a observação do ilustre parecerista, para afastar eventual dúvida que poderia insurgir da leitura do trecho do depoimento do
investigador Danilo Germinari de Brito
, no qual é afirmado que o apelado estaria em posse de armas de fogo, que foram encontradas no interior de um veículo de cor escura, localizado na residência utilizada como apoio pelos acusados:

“(...) a gente tinha informação de que esse HALIFF também estava prestando apoio, também estaria na cidade, ele estaria com as armas, só que a gente não conseguiu abordar (...) está evadido, está com mandado. (...) ele estaria com as armas (...) organizando ali o esquema. (...) estaria num veículo de cor escura, com as armas de fogo (...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no ID 243448190, retirada do ID 243447662 – Págs. 119-120)

No entanto, não há elementos suficientes para vincular a apreensão das armas de fogo à prática do furto consumado, eis que não foi realizada perícia capaz de atestar a origem dessas armas apreendidas, tampouco se verificou se elas correspondiam exatamente às que foram dadas como subtraídas pelo gerente da agência do Banco do Brasil, local dos fatos.

Dessa forma, conforme destacado no parecer ministerial: “
Isso porque a simples apreensão de armas de fogo em veículo abandonado não implica na comprovação da materialidade delitiva do crime de furto consumado das armas de fog, até porque, pode-se tratar, na realidade, de prova do cometimento de outro crime, a título de exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo. Sem a produção de prova pericial, não há como afirmar que aqueles artefatos bélicos apreendidos pertenciam à agência bancária furtada e são res furtiva proveniente daquele crime
” (Id. 254861166).

Dessa forma, é evidente o acerto da sentença e a conclusão do ilustre parecerista no sentido de que existem contradições relevantes relativamente à ocorrência ou não da subtração de armas de fogo do interior da agência bancária, sendo que a maior parte das provas coligidas nos autos, sobretudo aquelas que foram ratificadas em juízo, levam a crer que os criminosos saíram do local do crime desarmados e, não tendo sido periciadas as armas de fogo apreendidas, não há como assegurar qual sua origem.

Desse modo, verifica-se que o conjunto probatório não atesta, com a segurança cognitiva necessária, a autoria do furto consumado descrito na peça acusatória. Assim, a pretensão ministerial não merece acolhimento, pois, ainda que fosse possível admitir a existência de indícios que sugerem a subtração das armas de fogo da agência bancária, o acervo probatório não se revela suficiente para fundamentar uma condenação.

Essa conclusão, aliás, foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeira instância em sua sentença.

Como se vê, dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, sendo evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelado.

Assim, por inexistir prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de furto qualificado consumado, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Nesses casos, considerando a intensa a fragilidade do contexto probatório coligido, a doutrina ensina que:

“
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 711)

“Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado
.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 1489)

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência dos crimes e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição do crime em comento, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Assim, diante da incerteza quanto à autoria, à luz do princípio
in dubio pro reo
, a sentença absolutória se revela legítima, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o
parecer
,
nego provimento
ao recurso
interpost
o pelo Ministério Público, mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025